Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. DIAGNÓSTICO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA ABA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA. ABUSIVIDADE.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura.
3. É abusiva a recusa do plano de saúde de recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual o mais adequado ao paciente, ainda mais quando não há exclusão contratual em relação a doença e/ou do tratamento específico.
4. Na análise do caso concreto, não há que falar em desequilíbrio financeiro do plano de saúde, ante a cobertura do tratamento prescrito ao paciente, pois a questão precisa ser resolvida pelo cotejo de seus interesses econômicos e o direito do consumidor, neste caso, a parte mais frágil, sendo inviável a interpretação que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e onera excessivamente o consumidor/paciente, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.
5. Apelo conhecido e não provido.